Tribunal: TJDFT
Processo: 0001445-98.2002.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001445-98.2002.8.07.0006 AGRAVANTES: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DEL LAGO, WAGNER PINTO DA ROCHA, PAULO RICARDO SILVA, ANA MARIA GOMES RABELO, GUILHERME LUDWIG SCHMIDT, OSWALDINA ALVES SCHMIDT AGRAVADOS: PEDRO CESAR FERREIRA MARAVALHO, DELIOMAR LOUZEIRO, JOAO FERRERIA DA SILVA, JOAO PIAUI, EDILSON DO VARJAO, FRANCISCA FRAZAO DO NASCIMENTO, ADRIANA PEREIRA TEIXEIRA, CIRA MARIA CANAVIEIRA ARAUJO, ALDAIR M DE BRITO LOUZEIRO, MARIA APARECIDA BATISTA DOS SANTOS, MANOEL LOPES DAMASCENO, SIMONE ALVES MENDES, ANTONIA MENDES LIMA, JOSELIA MENDES LIMA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MAURIL DE OLIVEIRA CARVALHO, MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO, REINATO ARAUJO PEREIRA, SIMONE RODRIGUES COSTA, RAIMUNDO JOSE FRANCISCO DA SILVA, JOSIANE DA SILVA PEREIRA, GIRLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA, IRACI PEREIRA DE PAULA SILVA, ARLETE NUNES DA SILVA, CREDIOMAR SANTANA OLIVEIRA, JOCINEIDE MIRANDA RAMOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS, DEMAIS OCUPANTES DO CONDOMÍNIO DEL LAGO DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra decisão desta Presidência que não admitiu os recursos constitucionais manejados. A parte agravada ANTÔNIA MENDES LIMA, JOSÉLIA MENDES LIMA, MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS, MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO, REINATO ARAÚJO PEREIRA, GIRLEIDE RODRIGUES DE ALMEIDA, IRACI PEREIRA DE PAULA SILVA, JOCINEIDE MIRANDA RAMOS, MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MAIA, MARIA DOMINGAS RODRIGUES DOS SANTOS, LEONARDO DOS SANTOS não apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026